Tribunal: TJDFT
Processo: 0728507-75.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. TUTELA ANTECIPADA. POSSIBILIDADE. SERVIDORA COM DEFICIÊNCIA. HORÁRIO ESPECIAL. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO SEM COMPENSAÇÃO E SEM REDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que confirmou a decisão de tutela antecipada para condenar o ente público a conceder horário especial à autora, na razão de 50% de sua jornada de trabalho, sem redução da remuneração, sem compensação e sem retratação de carga horária. Nas razões do recurso, sustenta a impossibilidade de tutela antecipada contra a fazenda pública na hipótese fática, uma vez que a redução de jornada de trabalho implicaria, por via oblíqua, em aumento indireto de sua remuneração. Também afirma a ausência dos requisitos para concessão da antecipação da tutela. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido deduzido na inicial.
2. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento. Já a Lei 12.153/2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública, estabelece em seu artigo 3o que o juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação.
3. A autora juntou farta documentação comprovando o preenchimento dos requisitos legais. Logo, correta a decisão do Juízo a quo que deferiu a tutela de urgência ante o caráter excepcional da medida, sob pena de perecimento do direito da servidora, qual seja, possibilidade de comprometimento grave de sua saúde.
4. No mérito, o artigo 61, inciso I e § 1o da Lei Complementar 840/2011 (redação da LC 954/2019) permite a concessão de horário especial ao servidor distrital com deficiência ou com doença falciforme, consistente na redução de até 50% da jornada de trabalho, desde que a sua necessidade seja atestada por junta médica oficial.
5. No caso concreto, a autora juntou laudo médico pericial e vários relatórios médicos particulares que comprovam ser pessoa com deficiência, sendo necessário acompanhamento especializado em 50% da jornada de trabalho da servidora (IDs 28868073 - 28868075).
6. Uma vez comprovada a deficiência da parte, necessária a manutenção da redução na carga horária sem prejuízo da remuneração e sem necessidade de compensação.
7. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO. Preliminar rejeitada. Sem custas processuais, ante a isenção do ente distrital. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo R$ 500,00 (quinhentos reais).
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.